Tribunal: STF
Processo: HC 252174
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 968.559/RS, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RONALDO ANDRADE DA ROSA, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (HC n. 5340672-42.2024.8.21.7000).



    Extrai-se do acórdão impugnado que o paciente foi preso em flagrante, e após preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006.



    Neste writ, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a decretação da custódia cautelar.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, ainda que sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    O pedido liminar foi indeferido (fls. 75-77).



    As informações foram prestadas (fls. 84-98).



    O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 102-111.



    É o relatório.



    DECIDO.



    De início, ressalto que, na via do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus, faz-se necessário que a prova se constitua previamente, devendo a impetração vir instruída de toda a documentação necessária para a análise do pleito. 



    No caso em tela, todavia, constato que a Defesa não juntou aos autos a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, peça que se revela essencial à compreensão da controvérsia. Dessa forma, a pretensão ora formulada não pode ser conhecida, porque a Defesa não se desincumbiu do seu ônus de instruir devidamente o feito.



    Nesse sentido: RCD no HC n. 860.640/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023; AgRg no HC n. 837.638/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023, e AgRg no HC n. 827.576/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/08/2023, DJe de 30/08/2023.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 3 – grifos meus e no original).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) A concessão da ordem de habeas corpus, com medida liminar, determinando a soltura imediata do paciente;



    b) Subsidiariamente, caso não seja concedida a liminar, para substituir o cárcere por medida cautelar diversa da prisão;



    c) Que seja reconhecida a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, por afronta ao sistema acusatório e ao princípio da legalidade;



    d) A substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do parecer do Ministério Público Federal (doc. 1, p. 4).  



    É o relatório. Decido.  



    Este habeas corpus é inviável.



    Isso porque esta impetração é reiteração do Habeas Corpus 252.172/RS, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O ato impugnado, aliás, é o mesmo.



    Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal — STF no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019, este nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator